Tribunal: TJDFT
Processo: 0745982-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. PROFESSOR APOSENTADO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE PERÍODO DE ALFABETIZAÇÃO COMPROVADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na forma do disposto no artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de processo cuja pretensão é o pagamento de valores retroativos de parcela de proventos de aposentadoria. Além disso, como já ressaltado na sentença recorrida, o Distrito Federal é o responsável por aferir os periodos a serem incorporados e, consequentemente, apurar o percentual devido a titulo de incorporacao. Diante disso, e evidente a existencia de liame subjetivo entre o requerido e a presente demanda. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
2. Determina o art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013 que "fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
3. Ainda segundo o art. 30, da mesma Lei "as gratificações definidas nos arts. 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor".
4. Dessa forma, reconhecido que a autora/recorrida laborou no período de 11/02/1998 a 23/12/1998, 01/03/1999 a 23/12/1999 e 01/03/2001 a 21/12/2001, conforme documentos de ID 23475272 – pag. 110, confirmado pelo de ID 23475278 – pag. 10, deve o percentual referente ao benefício ser incorporado aos proventos de sua aposentadoria.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor corrigido da condenação.